Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705651-57.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: SAMUEL INACIO DE SOUZA APELANTE: GAMA SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMERE NUNES DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., GAMA SAUDE LTDA ESPÓLIO DE: SAMUEL INACIO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMERE NUNES DE OLIVEIRA SOUZA D E S P A C H O Nos autos n. 0747203-05.2024.8.07.0001, Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Gabriela Nunes de Oliveira Souza, objetivando satisfazer o crédito decorrente das despesas suportadas durante a internação hospitalar de Samuel Inácio de Souza, cujo contrato a ré teria assinado na condição de responsável, conforme petição inicial de ID 77501881 dos referidos autos. Em contestação de ID 77502009 dos autos mencionados no parágrafo anterior, a ré Gabriela Nunes de Oliveira, além das teses defensivas, também denunciou à lide o plano de saúde Gama Saúde Ltda. O pedido formulado na petição da ação de cobrança foi julgado procedente (sentença de ID 77502094), assim como a denunciação à lide: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 948.953,66 (novecentos e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), relativas as despesas de internação do genitor da ré, no período de 16/11/2023 a 20/03/2024, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, nos termos do artigo 397 do Código Civil e 240 do CPC, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no 14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora, exceto se outros índices tiverem sido convencionados. JULGO, ainda, PROCEDENTE a denunciação da lide, a fim de CONDENAR, de forma direta e solidária, a litisdenunciada ao pagamento da indenização a ser suportada pela litisdenunciante na ação principal, acrescido de correção monetária e juros de mora na forma prevista pela Lei no 14.905/2024. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade da cobrança em desfavor da parte ré fica sobrestada, ante a gratuidade de Justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Condeno, ainda, a litisdenunciada ao pagamento dos honorários de sucumbência do patrono da litisdenunciante, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação regressiva, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 77502094). Somente o litisdenunciado apelou (ID 77502106). Postulou a anulação da sentença para o fim de que o plano de saúde Medical Health também passe a integrar a lide, uma vez que seria responsável pelo pagamento da conta hospitalar. Ao final, requereu: “69. Por todo o exposto, confia que esse e. Tribunal de Justiça irá acolher as preliminares suscitadas no presente recurso para anular a r. sentença recorrida, a fim de trazer aos autos a MEDICAL HEALTH, verdadeira responsável pelo débito em debate, bem como para reconhecer a ilegitimidade passiva da GAMA, extinguindo o feito em face de si. 70. Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, caso assim não entenda esta Egrégia Câmara, que ao menos reforme a r. sentença para julgar os pedidos autorais integralmente improcedentes em face da GAMA, uma vez cabalmente comprovado que a verdadeira responsável pelo débito em debate é a MEDICAL HEALTH.” (ID 77502106). Já nos autos n. 0705651-57.2024.8.07.0002, Espólio de Samuel Inácio de Souza ajuizou ação de conhecimento em desfavor de Esho Empresa de Serviços Hospitalares S. A. e de Gama Saúde Ltda. Postulou o afastamento de sua responsabilidade pelos débitos hospitalares junto ao primeiro réu, a qual deveria ser imputada integralmente ao plano de saúde réu, conforme se vê do pedido deduzido na petição inicial de ID 79563458 deste autos: “d) A procedência do pedido, para determinar que o plano de saúde, 2o Requerido, arque com débitos frente ao hospital, 1o Requerido e declare inexigível a cobrança do valor de R$ 948.953,66 (novecentos e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e reais e sessenta e seis centavos);” (ID 79563458). Pela sentença de ID 79563760, prolatada nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Espólio de Samuel Inácio de Souza, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o plano de saúde réu a pagar, de forma solidária com o autor, as despesas hospitalares: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária da ré GAMA SAÚDE, quanto ao pagamento do débito cobrado pelo hospital réu, no importe de R$ 948.953,66 (novecentos e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), assegurando ao autor o direito de regresso. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a ré GAMA SAÚDE ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do advogado da parte autora, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em razão da sucumbência do autor em relação ao hospital réu, condeno-o ao pagamento dos honorários de sucumbência do patrono do primeiro réu, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 79563760). Tanto o autor, como o plano de saúde réu apelaram (IDs 79563773 e 79563769, respectivamente). No recurso interposto pelo Espólio de Samuel Inácio de Souza se busca a reforma da sentença para o fim de afastar a responsabilidade do paciente pelas despesas hospitalares, as quais deveriam ser suportadas exclusivamente pelo plano de saúde. Eis o pedido formulado: “Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e total provimento deste Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos indicados na exordial.” (ID 79563773). Pois bem. Inicialmente, cumpre anotar que a ação ajuizada pelo Espólio de Samuel Inácio de Souza é prejudicial à ação de cobrança ajuizada por Esho Empresa de Serviços Hospitalares S. A. exclusivamente em desfavor da responsável Gabriela Nunes de Oliveira Souza, haja vista que a procedência do pedido de imputação da responsabilidade pelas despesas decorrentes internação hospitalar somente ao plano de saúde, Gama Saúde Ltda tornaria prejudicado o pedido deduzido na ação de cobrança. Apesar da prejudicialidade, a ação de cobrança foi julgada em lugar, ou seja, antes da ação de exclusão de responsabilidade, o que já constitui equívoco. Na ação de cobrança, a ré Gabriela Nunes de Oliveira Souza não apelou, o que, aparentemente, poderia significar trânsito em julgado do capítulo da sentença relativa à sua responsabilidade. Entretanto, como o litisdenunciado apelou na ação de cobrança e o Espólio de Samuel Inácio de Souza recorreu na ação de exclusão de responsabilidade, a prejudicialidade ainda estaria latente, de sorte que eventual provimento do recurso interposto pelo Espólio repercutiria na ação de cobrança, mesmo que a ré Gabriela Nunes de Oliveira Souza não tenha recorrido. Assim, em homenagem ao princípio da não surpresa, manifestem-se todas as partes de ambos os processos quanto à prejudicialidade existente entre as duas demandas e o eventual efeito que o provimento do recurso interposto pelo Espólio de Samuel Inácio de Souza teria na ação de cobrança. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Desde logo, anote-se o julgamento conjunto de ambos os feitos. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora